Tribunal: TJSP
Processo: 1035948-66.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO - Procedência parcial decretada – Cerceamento de defesa que inocorre na espécie - Autora que busca receber do réu indenização sob o da ré por ausência de diligência necessária no tratamento dispensado – Prova pericial realizada - Nexo causal estabelecido pela perícia – Ausência de demonstração no que se refere ao ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO - Procedência parcial decretada – Cerceamento de defesa que inocorre na espécie - Autora que busca receber do réu indenização sob o da ré por ausência de diligência necessária no tratamento dispensado – Prova pericial realizada - Nexo causal estabelecido pela perícia – Ausência de demonstração no que se refere ao ônus processual-jurídico de emprego de zelo, cautela, meios corretos e da diligência necessária no tratamento - Ônus do demandado (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil) independentemente de se considerar a obrigação de meio ou de resultado - Responsabilidade objetiva do estabelecimento médico – Obrigação reparatória que deriva da correta aplicação dos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais – Cabimento, diante do resultado insatisfatório do procedimento realizado pelo réu e a evidente frustração da requerente com o insucesso do tratamento e óbito da criança – Inegável o sofrimento - Fixação em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) que está em consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil e se mostra condizente com o dano sofrido, além de atribuir caráter educativo à reprimenda - Precedentes - Sentença confirmada – Honorários sucumbenciais devidos pelo réu que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000874215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035948-66.2018.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO DE OLHOS LESTE LTDA, é apelada/apelante
TEREZA ELIAS LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
2
Voto no: 44.020
Apelação Cível no: 1035948-66.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos - 3a Vara
1a Instância: Processo no: 3004169-02.2013.8.26.0526
Apte.: Instituto de Olhos Leste Ltda.
Apda.: Tereza Elias Lima
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS ERRO MÉDICO - Procedência
parcial decretada Cerceamento de defesa que inocorre na
espécie - Autora que busca receber do réu indenização sob o da
ré por ausência de diligência necessária no tratamento
dispensado
Prova pericial realizada - Nexo causal
estabelecido pela perícia Ausência de demonstração no que se
refere ao ônus processual-jurídico de emprego de zelo, cautela,
meios corretos e da diligência necessária no tratamento - Ônus
do demandado (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil)
independentemente de se considerar a obrigação de meio ou de
resultado - Responsabilidade objetiva do estabelecimento
médico Obrigação reparatória que deriva da correta aplicação
dos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do
Consumidor Danos morais Cabimento, diante do resultado
insatisfatório do procedimento realizado pelo réu e a evidente
frustração da requerente com o insucesso do tratamento e óbito
da criança Inegável o sofrimento - Fixação em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) que está em consonância com a regra
do artigo 944 do Código Civil e se mostra condizente com o
dano sofrido, além de atribuir caráter educativo à reprimenda -
Precedentes
-
Sentença
confirmada

Honorários
sucumbenciais devidos pelo réu que devem majorados
conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de Processo
Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal -
Recursos improvidos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r.
sentença (fls. 186/193) proferida em autos de Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais que, decidindo pelo mérito os pedidos
formulados na petição inicial, decretou a procedência parcial dos pedidos
para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
3
cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pela
Tabela Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos (correção e
juros) a partir do presente arbitramento, além do pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária fixada em 15% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a demandada (fls. 195/204).
Preliminarmente, bate-se pela nulidade da sentença alegando cerceamento
defesa eis que necessária a realização de nova perícia. Quanto a questão de
fundo, busca a reforma da r. sentença, alegando em breve síntese que, in
casu, não há nos autos elementos suficientes para evidenciar a existência de
conduta médica incorreta. Necessária a aferição da culpa relativamente aos
profissionais, o que não se verificou no caso em análise, restando
evidenciada negação de vigência ao artigo 14, § 4o, do CDC. Aguarda a
anulação da sentença, ou alternativamente o provimento recursal, julgando-
se improcedente a demanda, invertida a sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 209/212.
E igual modo, apela a parte Autora (fls. 213/218).
Pede a majoração do montante arbitrado a título de danos morais. Entende
ser absolutamente inexpressivo o valor fixado (R$ 75.000,00), estando
aquém da razoabilidade e proporcionalidade, do ponto de vista pedagógico
que tem a indenização. Aguarda o provimento recursal, batendo-se pela
procedência integral dos pedidos nos moldes pleiteados na inicial, com
incremento da verba honorária.
Contrarrazões apresentadas às fls. 222/225.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, recebo os recursos de apelação no duplo
efeito, à luz do disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao
julgamento, em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
4
legal, porquanto, satisfazem os requisitos legais inerentes à sua
admissibilidade, quais sejam a tempestividade, adequação legal, legítimo
interesse e a legitimidade de partes, que são pressupostos imediatos da sua
admissão e processamento.
Quanto a matéria preliminar arguida pela requerida de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa inocorre na espécie.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias" e não se pode olvidar que,
"Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir a
necessidade ou não de sua realização" (TFR, 5a T., Ag. 51.774-MG-Rel.
Min.Geraldo Sobral, DJU de 15/5/89, pág. 7.935, 1a col., em., apud Theotônio
Negrão, em Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Editora Saraiva, 30a ed., pág. 214).
Assim é que não se vislumbra a necessidade de retorno
dos autos à fase de instrução, dada a suficiência do substrato probatório dos
autos ao julgamento da lide.
Quanto ao mérito, sem razão a apelante.
Em síntese, trata-se de ação de indenização proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
5
por Tereza Elias Lima em face de Instituto de Olhos Leste Ltda. Alegou a
autora que em decorrência de erro médico em procedimento cirúrgico para a
correção de catarata, teve deslocamento da retina do olho esquerdo,
perdendo parte da visão. Afirmou ter realizado novo procedimento de
emergência, mas não logrou êxito. Declarou que está há mais de 3 (três)
anos realizando outros procedimentos para recuperar a visão, no entanto não
obteve sucesso, assim, necessitando de medicações continuas devido as
dores. Por isso, pleiteia indenização no valor de R$ 143.100,00 (cento e
quarenta e três mil reais) a título de dano moral. Juntou documentos
(fls.19/33).
Deferido ao benefício à justiça gratuita (fl.38).
Devidamente
citado
(fl.41),
o
réu apresentou
contestação (fls.42/48) e juntou documentos (fls.49/96).
A parte ré indicou a produção de prova pericial (fl.99).
Réplica às folhas 100/112.
Saneador (fl.113) com designação de perícia médica.
Laudo médico Pericial (fls.148/163).
Manifestação das partes (fl.166 e fls.169/170).
Laudo complementar (fls.177/179).
Nova manifestação das partes (fls.182/184 e fl.185).
Inconciliados, o Juízo a quo, decretou a procedência
em parte dos pedidos condenando o réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Subsiste o julgado.
A
relação
estabelecida
entre
as
partes
é
indiscutivelmente de consumo, já que os elementos desta relação estão
presentes: a autora, na condição de consumidora, o réu na condição de
fornecedor e a utilização pela autora do serviço como destinatário final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
6
Deve ser consignado que a responsabilidade civil do
médico é do tipo subjetivo, ao passo que a responsabilidade civil do
estabelecimento médico é do tipo objetivo.
A responsabilidade civil está estruturada em quatro
elementos, quais sejam: 1) a ação ou omissão do agente; 2) o dano; 3) o
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso e 4) a
culpa lato sensu.
Para que reste configurado o dever de indenizar,
necessária a demonstração dos quatro referidos elementos, exceto quando se
está diante da responsabilidade objetiva.
Isto porque não se pode confundir a responsabilidade
subjetiva a que se sujeita o médico, com a responsabilidade objetiva que se
aplica aos estabelecimentos prestadores de serviços médicos.
A responsabilidade civil do médico (C.C., artigo
1.545), na qualidade de profissional liberal, consoante o que dispõe o artigo
14, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor, será apurada
mediante verificação da culpa. Isto é, será avaliada de acordo como maior
ou menor grau de previsibilidade de dano.
Ainda: o médico, nas relações de consumo com seus
clientes, não está obrigado a um resultado, pois entre eles existe um contrato
de meio e não de fim. Seu compromisso é utilizar todos os meios e esgotar
as diligências ordinariamente exercidas. Em suma, usar de prudência e
diligenciar normalmente a prestação do serviço.
Haverá inadimplência se a atividade for exercida de
forma irregular, atípica ou imprudente, e se na prestação do serviço venha
ocorrer um acidente de consumo, o médico terá sua responsabilidade civil
apurada dentro dos limites da má prática. Discute-se tal conceito, no que se
refere aos contratos de meios ou de resultados, na anestesiologia, na cirurgia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
7
plástica, na radiologia e na patologia clínica.
Todavia, quando se tratar de assistência médica
prestada pelo hospital, como fornecedor de serviços como acontece nos
autos -, a apuração da responsabilidade independerá da existência de culpa
(princípio da responsabilidade sem culpa), bastará o nexo causal e o dano
sofrido.
Isto porque o fornecedor de serviços responde
independentemente da existência da culpa, pela reparação do dano causado
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos
(artigo 14, caput, do CPDC).
Sobre o assunto, reporta-se Antônio Herman de
Vasconcelos Benjamin:
"O Código é claro ao asseverar que só para a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é
que se utiliza o sistema alicerçado em culpa. Logo, se
o médico trabalha em hospital responderá apenas por
culpa, enquanto a responsabilidade do hospital será
apreciada objetivamente" (in Comentários ao Código
do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991, pag.. 80).
Destarte, fica bem claro que só para a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é que se utiliza o sistema
fundado na culpa, enquanto a responsabilidade civil das empresas é avaliada
pela teoria objetiva do risco, tendo no montante do dano o seu elemento de
arbitragem.
Desta feita, em relação à responsabilidade do
estabelecimento médico colocado no polo passivo, apenas importa verificar
a existência de nexo de causalidade e o dano, para que surja o dever de
indenizar os autores.
O estabelecimento médico só se eximirá se conseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
8
provar que ocorreu um caso fortuito ou força maior, ou o infortúnio ocorreu
por culpa exclusiva do paciente ou de terceiro.
Pois bem. A autora, que sob a alegação de mau
procedimento médico, reclama indenizações por danos morais. Na outra
ponta, o réu, nega a culpa atribuída, na medida em que inexiste ato ilícito,
bem como, nexo causal e dano a ser reparado, impugnando o valor
indenizatório pleiteado.
Diante da divergência foi realizada a prova pericial
indireta, oportunidade em que assim considerou o senhor Perito:
“O presente exame médicopericial constatou que a
pericianda
apresenta
dano
visual
relacionado
ao
procedimento cirúrgico realizado em seu olho esquerdo
no dia 17/09/2015 por profissional vinculado ao
Requerido, conforme apurado em documentação anexa
aos autos, baseado em literatura médica especializada.
De acordo com a Tabela da SUSEP (Superintendência
de Seguros Privados) a perda total de visão de um olho
corresponde a 30% do capital segurado. (...) - (fls. 154 -
conclusão).”
Acerca dos pontos controvertidos (fls. 155), concluiu:
a) se houve falha no procedimento?
Resp. Sim.;
b) imperícia do profissional que realizou a cirurgia na
autora?
Resp.
A
análise
dos
documentos
apresentados
demonstra falta de perícia por parte do profissional que
realizou o procedimento em 17/09/2015, culminando com
a perda da visão do olho esquerdo da Pericianda.;
c) recomendações feitas pelo réu quanto a continuidade
do tratamento.
Resp. O seguimento da Demandante após o tratamento
cirúrgico a que se submeteu em 17/09/2015 não foi
realizado
pelo
profissional
responsável
pelo
procedimento, não havendo quaisquer documentos
anexados nos autos que evidenciem recomendações
feitas pelo mesmo.
Como bem ponderou o D. Magistrado prolator da r.
sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
9
“Note-se que não merecem prosperar as impugnações
da demandada ao laudo apresentado. Logicamente, se
não é registrado qualquer incidente ocorrido durante o
ato cirúrgico no prontuário da paciente, o expert não é
capaz de indicar, com precisão, a exata conduta adotada
eivada de imperícia, bem como qual habilidade técnica
que não foi observada na ocasião. Não obstante,
conforme esclareceu o expert (fl. 178), a lesão resultante
do ato cirúrgico, por si só, já demonstra que houve
imperícia na sua realização.”
Posto isto, temos que as provas coligidas aos autos
permitem a responsabilização do estabelecimento médico, isso porque, o
laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para
elucidação dos fatos e para a apuração da verdade, de modo que é
conclusivo quanto à falha na prestação do serviço. Logo, há nexo de
causalidade, porque o evento danoso resultou do desidioso serviço prestado
ante as razões expostas no laudo pericial elaborado.
Aplicável, ademais, ao caso, a teoria da perda de uma
chance, conforme lições de Maldonado de Carvalho:
“(...) Em um alargamento do nexo de causalidade, dando
especial ênfase, assim, ao resultado lesivo. (...)
Exemplificando: o médico que não realiza certos exames,
que podia e devia realizar para a correta elaboração do
diagnóstico, privando assim o doente da possibilidade de
vir a seguir uma terapêutica adequada, conseguindo a
cura, é susceptível de dar lugar a um pedido de
indenização procedente, à luz dos princípios da
responsabilidade civil. (...) Assim, como pontuam LOUIS
MÉLENNEC e GÉRARD MÉMETEAU, o elemento
prejudicial que determina a indenização é a perda de
uma chance de resultado favorável no tratamento.
Verificada a dificuldade de se estabelecer a relação de
causalidade entre o ato ou a omissão médica e o
agravamento da condição de saúde do paciente, afirma-
se que sem culpa do médico o dano não teria ocorrido,
ou seja, admite-se que a culpa do médico comprometeu
as chances de vida e/ou a integridade do paciente,
independentemente de estar ou não o juiz convencido de
que a culpa causou o dano. É suficiente apenas a dúvida.
(...) A culpa decorre, precisamente, de não terem sido
dadas todas as oportunidades ao paciente. Presume-se,
desta forma, a culpa pela perda de uma chance de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
10
resultado favorável no tratamento”(Iatrogênica e Erro
Médico sob o enfoque da responsabilidade civil, 2005, p.
120/122).
Forte nisso, repise-se, caracterizado está a imperícia e
falha no serviço prestado, cabendo a responsabilização do estabelecimento
médico pelos danos advindos.
Nesse sentido e direção assim já se decidiu:
“EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE.
Conduta negligente do profissional da área médica que
contribuiu para a evolução do quadro clínico da paciente
de forma insatisfatória. DEVER DE CAUTELA QUANTO
AOS PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS E PÓS-
OPERATÓRIOS. Dever de cautela que não foi observado
pelo profissional da área médica, que deixou de atentar
às peculiaridades do estado clínico da paciente,
contribuindo para o evento, ainda que não se possa
afirmar que a conduta foi decisiva para o resultado.
Dispensa de acompanhamento profissional especializado
na área de cardiologia que poderia ter contribuído para
reduzir
o
risco
de
ocorrência
de
complicações
provenientes do pós-operatório e quiçá, o resultado.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. A essência da
teoria está justamente na ocorrência de indícios capazes
de apontar a responsabilidade do agente, ainda que não
haja certeza de que a conduta tenha contribuído para o
resultado
danoso.
VOTO
VENCEDOR
MANTIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE SE
MOSTRA
EM
CONSONÂNCIA
COM
AS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
EM
COMENTO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
DESACOLHIDOS.”
(Embargos Infringentes No 70023108350, Terceiro Grupo
de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 01/08/2008).”
Com efeito, restou comprovado nos autos que o réu
não atuou de maneira diligente no tratamento realizado, como bem anotou o
culto magistrado, isso porque, bem acolhida as conclusões periciais no que
se refere ao ônus processual-jurídico: a demonstração do emprego de zelo e
cautela, além do emprego dos meios corretos e da diligência necessária no
tratamento, ônus do réu, nos molde previstos no art. 373, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
11
Código de Processo Civil.
Assim, não existem razões para se alterar o que foi
decidido na sentença, na medida em que a prova técnica deixou patente a
responsabilidade quanto aos dissabores sofridos pela parte autora.
Caracterizou-se, portanto, o prejuízo moral, como
bem define CLAYTON REIS:
“É no plano físico da pessoa que se concentra uma
imensa e significativa quantidade de danos morais
ofensas à integridade física das mais diversas
qualidades, tais como lesões, deformidades, morte e
outras, que ocasionam dores de ordem material que
refletem no psiquismo da vítima. Dessa forma, a
atividade médica, que atua justamente na parte
nobre do ser humano, que é o seu corpo, sujeita o
paciente a situações que afetam profundamente seu
equilíbrio físico e emocional. Qualquer pessoa que
se encontra hospitalizada ou sob o efeito de
tratamento médico é um ser humano em estado
traumático. As doenças, assim como os tratamentos
médicos e hospitalares, geram perturbações no
corpo físico e psíquico dos pacientes. O próprio
ambiente hospitalar é depressivo [...]. Se a
convivência nesse ambiente já é traumática, o que
não dizer dos pacientes que estão submetidos a
procedimentos invasivo [...] Sendo o corpo da
pessoa o local onde os médicos atuam, é
imprescindível que observem que estão diante de
um templo que merece respeito, onde não dispõem
de liberdade, senão consentida, para adentrar. [...] O
Código de Ética Médica impõe, em especial ao
profissional
médico,
o
dever
intransferível
e
irrenunciável de ser extremamente diligente e
cuidadoso no trato do seu paciente. [...] O médico
torna-se, dessa forma, inteiramente responsável
pelos danos morais e materiais ocasionados em seu
paciente, no caso em que intervenha erroneamente
no tratamento da doença e o submeta a
procedimentos invasivos desnecessários” (Direito e
Medicina sob a coordenação de SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Ed. Del Rey, 2000, p.
247/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
12
O dano moral, por derivar de uma violação a um bem
jurídico extrapatrimonial, alcançando a esfera psíquica do lesado,
caracteriza-se, como bem esclarece JORGE BUSTAMENTE ALSINA,
“como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às feições legítimas e, em geral toda
classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária.” (Teoria
general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8a
ed., 1993, pg.234).
No caso em tela, ressalta evidente o dano moral
experimentado pela autora, na medida em que sofreu a perda da filha.
Comprovado que os réu agiu com culpa, caracterizado está o dano moral
pleiteado na inicial.
Colocadas essas premissas, entendo que a importância
arbitrada na r. sentença (R$ 75.000,00), atende tais critérios e mostra-se
suficiente para compensar a dor, a frustração experimentada pela parte
Autora. De outra parte, também se destina a evitar a repetição de fatos como
os ora narrados, além de estimular a correta prestação do serviço.
Essas, em suma, são as razões pelas quais, pelo meu
voto, proponho que, nos termos acima, negue-se provimento aos recursos.
Se assim é a respeitável sentença proferida
Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Natália Schier Hinckel, esgotou o
tema submetido ao segundo grau, nada havendo para acrescentar a essas
peças processuais, ante a ausência de qualquer prova contrária que
infirmasse a conclusão adotada.
Por fim, a r. sentença, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7,
do Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035948-66.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.020
13
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é automática, não
dependendo, assim, de requerimento das partes, como já tem sido de
entendimento pretoriano.1 Assim, devem ser majorados para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão contida no Artigo
85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
SALLES ROSSI
Relator
1 1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 -
Dje de 14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São
Paulo - 32a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.